Tribunal: TJSP
Processo: 2041513-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos judiciais em fase de cumprimento de sentença, modificando a decisão recorrida para reconhecer a tese de excesso apontada na impugnação – Omissão na fixação de honorários de sucumbência – Admissibilidade, na hipótese – Inteligência do art. 85, §

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos judiciais em fase de cumprimento de sentença, modificando a decisão recorrida para reconhecer a tese de excesso apontada na impugnação – Omissão na fixação de honorários de sucumbência – Admissibilidade, na hipótese – Inteligência do art. 85, § 2o, CPC – Tema repetitivo no 410 do STJ – Verba sucumbencial arbitrada neste recurso – Embargos declaratórios providos.